Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor dos delitos.

2. Recurso conhecido e não provido.